Tribunal: TJPA
Processo: 0834880-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834880-27.2019.8.14.0301

APELANTE: ODETE DE ALMEIDA ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0834880-27.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ODETE DE ALMEIDA ALVES
(ADV. DENNIS DE ALMEIDA ALVES OAB-PA-8344; JOSÉ FERREIRA LOURENÇO OAB-PA-5030)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
(ADV. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA Nº 21.148-A; JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA Nº 21.078-A)

RELATOR: DESA. (JUÍZA CONVOCADA) MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GOLPE DO FALSO MOTOBOY. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
.
COMPRAS SUSPEITAS E INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

2
. O "
golpe do falso motoboy
" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as compras e os saques realizados, embora sejam evidentemente suspeitos e incompatíveis com o padrão da vítima.

3
.
O consumidor que tem significativo numerário retirado da sua conta corrente por
falha
na
prestação
de serviços fornecidos pela instituição financeira e, em decorrência disso, sofre verdadeira ofensa aos direitos da personalidade, tais como a tranquilidade, paz de espírito e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida cotidiana, tem direito ao recebimento de indenização por danos morais.

3.
1.
Para fixação do valor do dano moral há de se considerar as peculiaridades de cada caso, o caráter pedagógico da condenação, a vedação ao enriquecimento sem causa do indenizado, a proporcionalidade e a razoabilidade, pelo que entendo adequado a fixação do montante no valor de R$10.000,00.

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0834880-27.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ODETE DE ALMEIDA ALVES
(ADV. DENNIS DE ALMEIDA ALVES OAB-PA-8344; JOSÉ FERREIRA LOURENÇO OAB-PA-5030)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
(ADV. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA Nº 21.148-A; JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA Nº 21.078-A)

RELATOR: DESA. (JUÍZA CONVOCADA) MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ODETE DE ALMEIDA ALVES
irresignada
com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou im
procedente a “
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, em que litiga contra
BANCO DO BRASIL S/A.

Consta dos autos, em resumo, que se trata
de ação ordinária através da qual a parte autora pretende a condenação do Banco réu à restituição de valores subtraídos de suas contas no valor de R$ 127.261,00 (cento e vinte e sete mil, duzentos e sessenta um reais); e indenização por danos morais no valor de R$ 29.940,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), pelo que
a Apelante afirma ser
cliente do banco Apelado há mais de 25 anos, atualmente vinculada a agência Estilo, possuindo cartões das bandeiras
ourocard mastercard black e ourocard visa infinite
, classificada como cliente de perfil conservador, gozando do serviço de recebimento de informações sobre compras, saques, transferências, pagamentos, através de mensagens de texto (SMS), via celular. Periodicamente, recebia ligações telefônicas de sua gerente de relacionamento, especialmente quando o sistema do banco Apelado detectava mudança de utilização em função do perfil da Apelante.

Em maio de 2018, houve a utilização indevida por terceiros de seus cartões de crédito, que entende ter existido falha do Banco Apelado, que lhe ocasionaram danos de grande monta, como movimentações de valores em sua conta corrente e poupança, bem como diversas compras em cartão de crédito, provocando enorme prejuízo financeiro à Apelante.

Em razão disso, procurou a Apelante a justiça a fim de buscar o ressarcimento do dano material sofrido, além da condenação da Apelada em danos morais, contudo, a Apelada contestou os pedidos, alegando, em suma, que a Apelante foi vítima de denominado “golpe do motoboy”, repassando à Apelante toda e quaisquer responsabilidades pelo seu infortúnio, eximindo-se totalmente de práticas inerentes ao seu mister, tendo a r. sentença julgado improcedente os pedidos.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 8244928) sustenta a Apelante, inicialmente, que a situação fática dos autos diverge do “
golpe do motoboy
”, sobretudo considerando ter havido vazamento de informações confidenciais da recorrente pela apelada, o que afasta a culpa exclusiva reconhecida. Em complemento esclarece que o inquérito policial concluiu: “
Ficou clara a responsabilidade do Banco do Brasil, pelo vazamento do sigilo Bancário da Vítima, como os dados da mesma chegaram ao conhecimento para a prática de atos criminosos, sem a participação de agentes bancários”.

Corroborando suas alegações, acrescenta que restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço, mormente porque não identificou as diversas e vultosas movimentações atípicas no perfil da recorrente, tendo o documento, juntado pela própria Apelada, denominado
“Contestação de débito – Elaboração de relatório”
consignado que “
ACREDITAMOS QUE A MESMA FOI VÍTIMA DE GOLPE ESPECIALIZADO, NO QUAL CONTOU AINDA, COM UMA POSSÍVEL FALHA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS TRANSAÇÕES, POIS OS VALORES SUPERAM A CASA DE 70 MIL, ENTRE COMPRAS E SAQUES, EM CURTO PERÍODO DE TEMPO, HOUVERAM TENTATIVAS DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES NA FUNÇÃO CRÉDITO, PORÉM CONFORME HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS NO APLICATIVO CARTÃO A MELIANTE FAZIA O DESBLOQUEIO SE PASSANDO PELA TITULAR. ACREDITAMOS QUE PARA EVITAR POSSÍVEIS DEMANDAS JUDICIAIS AO BANCO, SOMOS FAVORÁVEIS AO RESSARCIMENTO DA TITULAR.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas reformar integralmente a sentença
a quo,
além da reversão quanto à condenação em honorários e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 8244938) tendo o Banco recorrido alegado que “
o
s documentos ora anexados pelo banco nos autos comprovam que as contratações do autor foram feitas de forma presencial mediata assinatura. Nesse diapasão, tem-se que não há nenhuma irregularidade na conduta do réu em conceder empréstimos à parte Autora, visto que a mesma estava consciente das condições do empréstimo”.
Em complemento, defende que a Apelante foi vítima do “
golpe do motoboy
”.

Acrescenta, ainda, que “
não há relato de abordagem dentro das dependências do banco, exceto ao de atendimento por funcionário do banco na aquisição de moeda estrangeira – momento em que alega que houve a possível troca de cartão. A obtenção de cartão por terceiro não é condição suficiente para realizar transações, somente com a senha ou código de acesso, dependendo do tipo de uso (compras ou TAA – caixa eletrônico), é possível realizar transações. (...) Portanto, o banco réu não pode ser responsabilizado pela desídia da parte autora em não se cercar dos devidos cuidados com seus documentos, vez que, se ela forneceu a senha do seu cartão para terceiros, e não comunicou o banco em tempo hábil para efetuar o bloqueio, deve arcar com o ônus de sua desídia”.

Conclui pugnando pela manutenção da r. sentença, com o conhecimento e não provimento do apelo.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que determinei, sob pena de não
conhecimento do recurso, a intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: “
1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis”.

Através da petição (PJe ID nº 8811485) a Recorrente comprovou o regular recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, 22 de junho de 2022.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

Impende esclarecer, de plano, que a
relação ora retratada diz respeito a uma típica relação de consumo, uma vez que identificados todos os elementos constitutivos enumerados nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8078/1990, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), coadunando-se com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Sendo assim, para análise da responsabilidade civil da empresa recorrida, é dispensável a presença do elemento subjetivo culpa, consoante o disposto no art. 14 do CDC
, in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nos termos do art.927,
caput
e §único do Código Civil (CC):

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Desta feita, verifica-se que para a configuração da responsabilidade civil objetiva é necessário que concorram três elementos
: a) a conduta comissiva ou omissiva do agente; b) dano e; c) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausentes qualquer dos elementos, afastada a responsabilidade do suposto causador do dano.

No caso dos autos, verifico que a Apelante sustenta ter havido falha na prestação do serviço, seja em razão do vazamento de dados bancários sigilosos obtidos após sua ida à agência para “
compra de Euros”
, seja em face da ausência de
identificação das diversas e vultosas movimentações atípicas em seu perfil, razão pela qual imputa ao Banco recorrido
a responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do prejuízo financeiro sofrido praticado por terceiros.

No ponto, assevero que quanto à responsabilidade das instituições financeiras decorrente de fraude e delito praticado no âmbito de operações bancárias, há entendimento consolidado na jurisprudência pátria no sentido de que as empresas respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
. Pela teoria do risco, o agente que, através de sua ocupação, cria risco de dano para terceiros, deve ser obrigado a repará-lo, ainda que não demonstrada sua culpa.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 479
, verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pois bem.

Feitos os esclarecimentos, cinge o cerne da questão em verificar nos autos se houve aludida falha na prestação do serviço referente ao fornecimento de dados bancários sigilosos da ora recorrente, ou negligência quanto à ausência de
identificação das diversas e vultosas movimentações atípicas no perfil da recorrente, que possam ter logrado a
o êxito do golpe sofrido.

Compulsando os autos
, ao contrário da r. sentença,
entendo demonstrada a falha na prestação do serviço, como passo a demonstrar.

Digo isso, pois, pela análise do Boletim de ocorrência policial (PJe ID nº 8244885) a recorrente relata ter recebido contato telefônico de terceiros se fazendo passar por funcionários do banco, tendo afirmado ao ser informada que uma pessoa do Banco iria buscar o cartão em sua residência que “
ao procurar o cartão, não encontrou o mesmo, apenas um cartão Mastercard de propriedade de Neci R Ferreira”.

Ao preencher o documento (PJe ID nº 8244879) Fraude em POS (cartão de débito) a demandante preencheu A senhor está de posse do cartão de outra pessoa? Sim.

O termo de Acareação (PJe ID nº 8244885) entre a recorrente e a gerente Denise Gonçalves de Souza, a Apelante declarou:

“
ratifica a parte referente à operação de câmbio que fez no caixa presencial, cujo operador do caixa desconhece o nome e que na hora da operação bancária houve falha de energia elétrica na sala que deixou o operador do caixa bastante nervoso e disse que assinasse logo o contrato, pois poderia demorar o restabelecimento da energia”; que a operação presencial que a declarante fez no banco, ocorreu em uma sexta-feira na data de 04/05/2018 e na segunda-feira , dia 07/05/2018, recebeu uma telefonema (...) que perguntado à declarante se o seu cartão no momento em que recebeu o referido telefonema estava em seu poder, respondeu que acreditava que estava com o mesmo, mas depois, ao fazer uma verificação, constatou que o referido cartão estava trocado. (...) perguntado à declarante se após o contato com a verdadeira Denise, ainda houve alguma fraude com seu cartão, respondeu positivamente, pois o dinheiro que estava em sua poupança foi retirado”.

A gerente Denise Gonçalves de Souza esclarece:

“perguntado à declarante qual a segurança do sigilo dos dados dos clientes, respondeu que além de sua pessoa qualquer funcionário do banco tem acesso, mas são monitorados, pois fica registrado a pessoa que acessou a conta ou os dados do cliente; (...) perguntado à declarante se ao tomar conhecimento do problema ocorrido com a Sra. Odete de Almeida Alves houve alguma apuração interna do Banco e em caso positivo, se já há algum resultado (...) em relação à apuração interna, não tem conhecimento de que alguma esteja ocorrendo em relação ao caso, haja vista que os fatos ocorreram fora do Banco; perguntado à declarante se sabe informar o nome do funcionário que fez o atendimento presencial à Sra. Odete no dia da compra da moeda estrangeira, respondeu que tomou conhecimento de que se trata do funcionário de nome Rodrigo da Silva Barbagelata”.

No ponto, registro que o banco recorrido sequer trouxe aos autos documentação demonstrando possíveis acessos à conta da recorrente, a despeito de toda sua narrativa.

Ressalto, também, que não há como dissociar a ida da Apelante ao Banco para sacar Euros no dia 04/05/2018, com os telefonemas que passou a receber na segunda-feira seguinte, sobretudo considerando que os fraudadores detinham informações privilegiadas de seus dados bancários, como endereço, telefones de contato, numeração de documentos pessoais, além de deterem conhecimento do levantamento de valores em moeda estrangeira.

Observo, em complemento, que a r. sentença também se equivoca, ao não correlacionar o extravio do cartão da Apelante dentro da agência, ocorrido no dia 04/05/2018, tampouco justificou o porquê daquela ter em seu poder cartão pertencente à terceira pessoa.

Com efeito, impende dar ênfase ao teor do parecer final da contestação do débito
(PJe ID nº 8244914), em que o banco recorrido aduz:

“(...)
c. Tendo por base o relato, trata-se de cliente estilo, primeira ocorrência do tipo,
perfil investidor com excelente volume internalizado no bb
, desembargadora federal, ex-delegada fede ral,
acreditamos que a mesma foi vítima de golpe especializado, no qual contou ainda com uma possível falha do sistema de monitoriamento das transações
,
pois os valores superam a casa de R$ 70mil entre compras e saques em curto período de tempo, houveram tentativas de bloqueio das transações n
a
função crédito porém conforme histórico das ocorrências no aplicativo cartão a meliante fazia o "desbloqueio" se passando pela titular
.
Acreditamos que para evitar possíveis demandas judiciais ao banco, somos favoráveis ao ressarcimento da titular (...)”.

Contraditoriamente, concluiu o Apelado pela improcedência da contestação, contudo, deixou registrado
(PJe ID nº 8244914)
:

“* Existem na Ficha ARES
informações de tentativas de contato com a cliente com o seguinte retorno
: "OUROCARD VISA INFINITE ESTILO 91 - 991443894 Caixa postal 91 - 32234635 Atende e desliga

Transação com indícios de fraude, tentativas de falar com o cliente sem sucesso incluído o bloqueio provisório
" -
Desde o dia 08/05 existe tentativa de contato com a cliente para confirmação de transações, mas a central de atendimento não conseguiu contato com a cliente;

* Conforme carta de contestação seguiu as orientações recebidas na ligação telefônia; " Nesta ocasião, orientou-me a não atender nenhuma outra ligação, haja vista que os bandidos costumavam ligar dizendo que eram da " segurança do banco do Brasil" e que teriam o interesse de clonar meus telefones.

** Diante o que foi acima exposto verifica-se que a alegação da agência de que o sistema de monitoramento falhou não prospera, visto que, desde 08/05 existem tentativas de contato e bloqueios provisórios, mas não se conseguiu o contato com a cliente. - NÃO verificado nenhuma falha em ambiente, equipamentos ou de funcionários do BB”.

Assim, verifico evidenciada a falha na prestação do serviço, uma vez que o próprio banco confessa haver indícios de transação com indícios de fraude e relata ter tentado contactar a cliente, contudo, sem sucesso, ocasião em que incluiu o bloqueio provisório, bloqueio este que foi desativado pelos próprios falsários se fazendo passar pela vítima. Repito, restou apurado nos autos, que os fraudadores, em que pese o banco não conseguir contactar sua cliente, se passavam por ela e a Instituição financeira efetuava o desbloqueio, demonstrando de forma evidente a falha de seu sistema de segurança e a ineficácia de seu central de atendimento em contactar a clientela.

E mais, em que pese identificar movimentações atípicas desde 08/05/2018, somente agiu para freá-las no dia 14/05/2018, após a comunicação da Apelante com sua real gerente.

Ressalto, ainda, corroborando todas as demais provas dos autos que, pela simples conferência dos extratos (PJe ID nº 8244875) é possível aferir que os resgates de Fundo nos importes de R$14.368,59; R$13.383,61; R$14.149,77; R$13.445,82, além de R$10.000,00 transferido de Poupança e R$11.000,00 oriundo do BB Renda Fixa LP Plus Estilo não são transações efetivadas com o simples uso do cartão e senha, que, em regra, dependem de aprovação de gerência, ou de acesso via
on line
com computador habilitado ou, ainda, de forma pessoal na agência, não tendo como dissociar as vultosas movimentações atípicas, com a falha na prestação do serviço, com possível participação de funcionários do Banco facilitando a empreitada criminosa, como concluiu o relatório do inquérito policial.

Ademais, pelos documentos carreados aos autos, cito, exemplificativamente (PJe ID nº 8244908) que a recorrente possuía contratado o
Seguro de Proteção Ouro, desde 27/05/2013,
sendo este segundo a documentação apresentada pelo próprio recorrido seguro de proteção para ressarcimento nas hipóteses de uso indevido do cartão, razão pela qual deveria ter sido deferida sua restituição, veja:

“16.1 O TITULAR poderá, a qualquer tempo e mediante sua manifestação, solicitar o seguro PROTEÇÃO OURO,
modalidade de seguro regulada pelas Condições Gerais do Seguro Coletivo para cartões de crédito que visa garantir o ressarcimento de despesas havidas com o uso indevido do CARTÃO, na FUNÇÃO CRÉDITO,
desde que referido seguro esteja ofertado pela Seguradora na Praça do TITULAR. 16.2 A contratação do seguro PROTEÇÃO OURO implicará o pagamento, pelo TITULAR e ADICIONAL(IS), do prêmio mensal referente a cada CARTÃO. Uma vez contratado o seguro PROTEÇÃO OURO, a cobrança mensal será realizada pelo BANCO por intermédio do lançamento do respectivo valor do prêmio nas FATURAS. 16.3 O valor do prêmio mensal referente ao seguro PROTEÇÃO OURO encontrase disponível nas agências do BANCO, internet e Central de Relacionamento BB”.

Ante todas as considerações, é cediço
que cabe às instituições financeiras garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõem os bancos de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto
possuem informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes, pelo que, no caso em tela, os débitos ocorreram numa cronologia que denota que o Recorrido agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência entre as operações seguidas, ocorridas num curto espaço de tempo, envolvendo valores significativos, em completa dissonância com o padrão de consumo ou mesmo histórico de contratações da Autora.

Rememoro que, e
m demanda similar (Processo nº 0822472-33.2021.8.14.0301), com uma narrativa fática parecida com a dos autos
[1]
, o banco recorrido foi condenado a pagar
“
indenização por danos materiais no valor de R$170.923,26 (cento e setenta mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), devidamente acrescido de juros 1% a.m e correção monetária pelo INPC, ambos contabilizados a partir da data do evento danoso (30/10/2020) até o momento do efeito pagamento (Súmulas 43 e 54 do STJ).
b)
pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ)”,
sentença mantida em sede deste e. Tribunal em voto da lavra do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares prolatado em 20/04/2022
.

Nesse contexto, parece inequívoco que, se terceiros conseguem ter acesso a informações que deveriam ser sigilosas e, com base nelas, convença o consumidor a entregar seus cartões e as respectivas senhas, existe uma
falha
na segurança dos dados armazenados pelas instituições financeiras, atraindo, pois, a aplicação da súmula nº 479, do STJ.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, regulando a questão, em julgamento do
Recurso Especial nº 1.199.782 - PR
(2010/0119382-8), representativo de controvérsia, analisado sob a sistemática do artigo
543-C
, do
CPC/73
, lançou a orientação,
litteris
:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido."

Corroborando o exposto, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“BANCO –
GOLPE DO MOTOBOY - CARTÃO MAGNÉTICO – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA RECORRIDA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO DEVIDO À FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CORRETAMENTE RECONHECIDA
. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações do consumidor, cuja boa-fé se presume. Os Bancos respondem pelo risco profissional assumido, somente afastando a sua responsabilidade civil na hipótese de comprovação de culpa exclusiva do cliente, o que não está demonstrado nos autos. Utilização do cartão magnético por terceiros que denota a insegurança dos serviços bancários. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Arcará a recorrente com o pagamento de honorários advocatícios, em 20% sobre o valor atualizado de todas as transações objetos da demanda, qual seja, no valor total de R$ 22.400,00”.
(TJ-SP - RI: 10101914420208260016 SP 1010191-44.2020.8.26.0016, Relator: Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira, Data de Julgamento: 13/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - BANCO - GOLPE DO FALSO MOTOBOY - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - COMPRAS SUSPEITAS - INÉRCIA - SERVIÇO DEFEITUOSO
- DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURAÇÃO. -
A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade. - O "golpe do falso motoboy" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as compras e os saques realizados, embora sejam evidentemente suspeitos e incompatíveis com o padrão da vítima
- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O numerário definido a título de danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos”.
(TJ-MG - AC: 10000191120765002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021).

"APELAÇÃO CÍVEL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE E COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. CONSTATAÇÃO. VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Nos termos do artigo
14
, do
CDC
, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que os dados bancários e pessoais do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável, posteriormente, por eventual fraude ocasionada mediante uso dos referidos dados.

- Via de regra, o consumidor responde pelas consequências do ato de entregar a terceiros o seu cartão magnético e senha para a realização de saques em conta corrente ou poupança, o que afasta a responsabilidade civil da instituição financeira por culpa exclusiva deste (art.
14
,
§ 3º
,
II
, do
CDC
).

- Situação totalmente diversa, contudo, quando o consumidor é vítima de
golpe
perpetrado por terceiros que, munidos de todos os seus dados bancários e pessoais, consegue, mediante ligação telefônica, convencê-lo a entregar parte do cartão a suposto preposto do
banco
(
motoboy
), para supostamente investigar fatos não ocorridos (suposta clonagem do cartão).

- Verifica-se, igualmente,
falha
na
prestação
de serviços quando se constata que o consumidor realiza chamada telefônica direcionada ao número de SAC do próprio
banco
e, por motivos alheios a sua vontade, tal chamada telefônica é redirecionada e/ou interceptada por estelionatários que, em seguida, em procedimento padrão de chamadas do tipo, consegue, mediante digitação da senha no teclado telefônico, obter a referida informação sigilosa.

- Constatada
falha
na
prestação
de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais decorrentes dos fatos noticiados nos autos.

- O consumidor que tem significativo numerário retirado da sua conta corrente por
falha
na
prestação
de serviços fornecidos pela instituição financeira e, em decorrência disso, sofre verdadeira ofensa aos direitos da personalidade, tais como a tranquilidade, paz de espírito e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida cotidiana, tem direito ao recebimento de indenização por danos morais. - Para fixação do valor do dano moral há de se considerar as peculiaridades de cada caso, o caráter pedagógico da condenação, a vedação ao enriquecimento sem causa do indenizado, a proporcionalidade e a razoabilidade”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.105665-8/002, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/0020, publicação da sumula em 30/09/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉU. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO.
SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
2. No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões. 3.
Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante.
(...)

5. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação aos débitos efetuados em cartões da Autora. Recurso do Réu conhecido em parte e não provido. Recurso da Autora parcialmente provido”.
(TJ-DF 07297811120208070016 DF 0729781-11.2020.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ante todas as considerações, identificada a ocorrência de fraude em desfavor da Recorrente e levando em consideração a falha na prestação do serviço do Recorrido, configurada está sua responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela requerente.

Inexistindo impugnação do Apelado quanto aos valores informados pelo Apelante, os quais foram corroborados pelos documentos dos autos, condeno a Instituição Financeira ao pagamento de R$106.082,00 (cento e seis mil e oitenta e dois reais), devidamente acrescido de juros 1% a.m e correção monetária pelo INPC, ambos contabilizados a partir do evento danoso (08/05/2018) até o momento do efeito pagamento (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Já em relação ao pleito de
indenização por danos morais
saliento que a situação vivenciada pela ora recorrente não pode ser considerada como mero dissabor ou frustração, mas sim como um intenso abalo emocional, sobretudo ao se deparar com o alto valor que foi subtraído de sua conta bancária.

Além disso, é necessário ponderar os transtornos e os desgastes pelos quais passou na tentativa de resolver a questão de forma extrajudicial, conforme atestam os documentos (PJe ID nº 8244876 e 8244878). Somado a esses fatores, há o tempo pelo qual está suportando o prejuízo financeiro, trata-se de dano moral
in re ipsa
.

Corroborando o presente entendimento, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE TRANSFERIDOS DA CONTA CORRENTE DA AUTORA PARA TERCEIRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INTERNET. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDA. DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 479 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, IN VERBIS: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.".
RISCO DO EMPREENDIMENTO, CARACTERIZANDO O FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RÉ IPSA CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO DO VALOR PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), ATENDENDO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DOS VALORES. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
(TJ-RJ - APL: 00281387520178190066, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 24/07/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) (grifamos).

APELAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
Banco réu que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação de empréstimo, bem como a ausência de fraude – Alegações verossímeis da autora – Aplicação do CDC, com a facilitação da defesa do consumidor em juízo. 2. DANOS MORAIS – Fraude bancária – Dano moral passível de reparação bem demonstrado – Negativação indevida – Dano "in re ipsa" - Indenização bem fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10002369720188260229 SP 1000236-97.2018.8.26.0229, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019) (grifamos)

Configurado o dano, o
quantum
da indenização deve ser fixado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da lesão à honra, à moral ou à dignidade do(a) ofendido(a), bem como as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento ilícito de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (funções reparatória, punitiva e pedagógica da indenização).

Nesse contexto, levando em conta os abalos sofridos pela ora Apelante tanto em relação ao montante subtraído de sua conta bancária quanto o desgaste psicológico para tentar dirimir extrajudicialmente a questão e diante da capacidade econômica das partes envolvidas, entendo como justo, proporcional e razoável a fixação do valor em R$10.000,00 (dez mil reais), e não R$29.940, conforme requerido pela demandante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível, reformando a sentença para
(I)

CONDENAR
a Instituição Bancária ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$106.082,00
, devidamente acrescido de juros 1% a.m e correção monetária pelo INPC, ambos contabilizados a partir da data do evento danoso (08/05/2018) até o momento do efeito pagamento (Súmulas 43 e 54 do STJ)
;
(II)

CONDENAR
o Banco recorrido ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
à título de
danos morais
, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ);
(III) Condeno, ainda,
o Apelado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e da Súmula nº 326 do STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
JOSÉ ARNALDO MARQUES REIS JUNIOR
em face de
BANCO DO BRASIL S/A – ESTILO NAZARÉ,
ambos qualificados na exordial.

Em síntese, o autor alega que no dia 28/10/2020 entrou em contato com o gerente no Banco do Brasil (BB) para requerer o aumento temporário do seu limite diário de transferências, o que foi feito, alterando-se o valor para R$192.000,00.

Afirma que em 29/10/2020 recebeu uma ligação de uma pessoa se identificando como funcionária da instituição financeira ré, a qual teria informado que sua conta teria sido bloqueada e que seria necessário se deslocar até um caixa eletrônico para realizar o desbloqueio.

Aduz que, na ocasião, consultou sua conta através do aplicativo do Banco e constatou o referido bloqueio.

Alega que compareceu até uma agência do BB em Manaus/AM e, após seguir os passos dados pelo suposto funcionário do Banco, efetuou o desbloqueio da conta.

Afirma que a suposta funcionária da instituição financeira possuía informações privilegiadas a seu respeito, tais como o recente aumento temporário do limite de transferência e os dois últimos dígitos de sua senha.

Aduz que no dia 30/10/2020 recebeu uma ligação do seu gerente e que este teria perguntado se o cliente houvera transferido o valor de R$390.000,00 à “Pamela”.

Alega que o gerente também teria informado que o Banco, anteriormente à operação bancária, ligou para o autor, sendo que este não atendera a ligação.

Afirma que respondeu ao gerente, informando que não teria realizado mencionada transação e que não recebeu qualquer telefonema da instituição financeira.

Aduz que o Banco possuía todos os seus dados cadastrais de forma correta e que a transferência foi efetuada em quantia superior ao limite diário.

Alega que, após contestação administrativa, nos dias 10/11/2020 e 12/11/2020, recebeu de volta do réu os valores de R$ 91.576,22 (noventa e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos) e R$ 127.500,52 (cento e vinte e sete mil, quinhentos reais e cinquenta e dois centavos), o que totaliza um montante de R$ 219.076,74 (duzentos e dezenove mil, setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), restando pendente a devolução de R$170.923,26 (cento e setenta mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

Informa que, apesar das diversas tentativas, não conseguiu obter restituição do restante do valor indevidamente transferido”.

Belém, 25/07/2022